Tribunal: STF
Processo: RE 296563
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS SALDOS DO FGTS. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
        Ausência de prequestionamento da matéria constitucional.
Impossibilidade de conhecimento do recurso. Alegação improcedente. O
tema argüido no extraordinário foi ventilado no acórdão recorrido.
        Agravo regimental não provido.